Tribunal: TJSP
Processo: 1004894-07.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Consumidores que tomaram ciência do cancelamento dos voos com vários dias de antecedência ao embarque e optaram pelo reembolso, quando poderiam ter exigido a reacomodação. Observância, no caso concreto, do prazo previsto pelo art. 12 da Resolução 400/2016, da ANAC (72 horas de antecedência). Dano

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Consumidores que tomaram ciência do cancelamento dos voos com vários dias de antecedência ao embarque e optaram pelo reembolso, quando poderiam ter exigido a reacomodação. Observância, no caso concreto, do prazo previsto pelo art. 12 da Resolução 400/2016, da ANAC (72 horas de antecedência). Dano moral não caracterizado. Ação julgada improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.